Tribunal: CARF
Processo: 10820.001388/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001388/2007-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.260 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TINTO HOLDING LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE BERTIN LTDA)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de omissão no acórdão que deixa de apreciar questão
ventilada no recurso voluntário, devem ser acolhidos os embargos de
declaração visando a saná-lo.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Havendo incorreção no registro do período de apuração, deve ser sanado o
equívoco para que seja registrado o período correto
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SUB ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NAS OBRIGAÇÕES DO
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
RE 363.852/MG SÚMULA CARF 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e inominados, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios
apontados no Acórdão 2301-005.501, de 07/08/2018: 1) conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que são objeto de renúncia à
esfera administrativa em face da concomitância com a ação judicial n° 2000.61.00.0000013
referente às competências de 01/2001 a 10/2001, e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento
para excluir a multa de ofício referente às competências 01/2001 a 10/2001; 2) alterar o período
de apuração de: 01/01/2001 a 31/05/2001 para: 01/01/2001 a 31/05/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001388/2007-41
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001388/2007-41

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (efls. 953 a
958), e Embargos Inominados propostos pelo Presidente da Turma (efls. 961-965), em face do
Acórdão no 2301-005.501 (efls. 928 a 951), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção de Julgamento, em sessão de 07/08/2018, que julgou Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, com efeitos infringentes, para sanar vício apontado no acórdão 2803-
004.086. As ementas dos acórdãos são a seguir reproduzidas:
Acórdão no 2803-004.086
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSO-
ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL.
NÃO CONHECIMENTO. O art. 38, parágrafo único da Lei n. 6.830/80, assim
como a Súmula n. 1 do CARF, impede o conhecimento de recurso voluntário
de sujeito passivo que a juíza ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo. Recurso Voluntário não conhecido.
Acórdão no 2301-005.501
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de omissão no acórdão que deixa de apreciar questão
ventilada no recurso voluntário, devem ser acolhidos os embargos de
declaração visando a saná-lo.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A autoridade preparadora determinará, de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo, a realização de diligências, inclusive perícias quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Art.
18 do Decreto no 70.235/72.)
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001388/2007-41

Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o
Fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu
crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não
impossibilita a Fazenda Pública de proceder à regular constituição do crédito
tributário para prevenir a decadência do direito de lançar. O lançamento para
prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com a prática dos atos
administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos executórios, que
aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da eficácia da medida
liminar concedida.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O mandado de procedimento fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento Jurisprudência do CARF.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
TAXA SELIC.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF 01.)
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes,
para, sanando o vício apontado no Acórdão 2803004.086, de 11/02/2015, denegar o
pedido de perícia, rejeitar as preliminares, conhecer apenas as matérias que não são
objeto de renúncia à esfera administrativa em face da impetração de ação judicial n°
2000.61.00.0000013, para, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para cancelar a multa de ofício.
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. (Grifo nosso.)
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001388/2007-41

A Embargante alega a existência de contradição acerca da existência de
concomitância com decisão judicial, nos seguintes termos:
Entendeu o colegiado que a leitura das peças do Mandado de Segurança
existentes nos autos, mais especificamente do voto da Exma. Sra. Des. Federal
Suzana Camargo no julgamento da apelação, permitiriam concluir que a
discussão do presente processo se trataria de matéria idêntica àquela submetida
ao Judiciário, razão pela qual haveria renúncia à esfera administrativa.
Salvo melhor juízo, a premissa que respalda o entendimento encontra-se
equivocada, na medida em que a decisão judicial transcrita é muito clara
no sentido de que a temática naquele processo se refere à exigência das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção rural, devidas pelos produtores rurais
pessoas físicas cuja responsabilidade de recolhimento é atribuída à
empresa adquirente, na condição de subrogada, nos termos dos arts. 25,
da Lei no 8.212/91, com a alterações impostas pelas Leis n. 8.540/92 e
9.528/97.
Observe-se trecho relevante da decisão constante do voto condutor do acórdão
ora embargado:
“I – DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bertin Ltda em face do
Gerente de Arrecadação e Fiscalização do INSS, visando ser reconhecido o
direito de não efetuar o recolhimento da contribuição à seguridade social,
incidente sobre o resultado da comercialização da produção rural,
denominada novo Funrural, exigida na forma do artigo 25, parágrafo 4o,
da Lei n. 8,504|92, com a alterações impostas pelas Leis n. 8870\94 e
9528\97. (Grifou-se.) (efl. 535)”
A discussão nos autos do referido Mandado de Segurança não alcança, por
óbvio, a Lei no 10.256/2001, a qual veio, justamente, estender ao produtor
rural pessoa física empregador, validamente, a contribuição prevista no
art. 25 da Lei no 8.212/91 após a alteração constitucional perpetrada pela
EC no 20/98.
...
Ocorre que os fatos geradores objeto dos autos referem-se ao período de
01/2001 a 05/2005, sob a vigência da lei nova (Lei 10.256/01), conforme
trecho do relatório do julgado a seguir transcrito:
“DA NOTIFICAÇÃO
Trata- se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 271/276, refere-se às
contribuições sociais devidas pelos empregadores produtores rurais pessoas
físicas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, nos termos do art. 25,
da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/2001, nas quais a
empresa adquirente fica sub-rogada e responsável pelo seu recolhimento à
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001388/2007-41

Seguridade Social, conforme dispõe o art. 30, o inciso IV, da Lei n° 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, relativamente ao período de 01/2001
a 05/2005.” (grifo nosso)
Ora, não nos parece pertinente vincular a decisão proferida no bojo da referida
ação judicial 2000.61.00.000001-3, por se tratarem de arcabouços jurídicos
diversos.
Sendo assim, alerta-se para o fato de que a referida ação judicial
restringe-se aos fatos geradores ocorridos antes da edição da Lei n.o
10.256/2001, que conferiu nova redação ao caput do art. 25 da Lei n.o
8.212/91 já sob a vigência da EC no 20/98, a qual albergou o “faturamento ou
a receita” como base de cálculo da contribuição para a seguridade social – art.
195, I, da Constituição Federal. (Grifos do original)
O despacho de admissibilidade da Presidência da Turma (e-fls 255-259) admitiu
os embargos de declaração, opostos tempestivamente, com fulcro no art. 65, do Anexo II do
RICARF, para que o Colegiado se manifeste acerca da seguinte situação:
O período de apuração do lançamento abrange as competências de 01/2001 a 05/2005,
portanto, parte do lançamento já estava sob a vigência da Lei no 10.256/2001, motivo
pelo qual não poderia estar albergado por mandado de segurança impetrado no ano de
2000.
Bem como, propôs Embargos Inominados para correção do período de apuração
constante da ementa do Acórdão no 2301-005.501.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O embargo é tempestivo, por isso dele conheço
Por bem descrever a questão transcreve-se o despacho de admissibilidade de e-fls
961-965:
A Embargante alega a existência de contradição acerca da existência de
concomitância com decisão judicial, nos seguintes termos:
Entendeu o colegiado que a leitura das peças do Mandado de Segurança existentes nos
autos, mais especificamente do voto da Exma. Sra. Des. Federal Suzana Camargo no
julgamento da apelação, permitiriam concluir que a discussão do presente processo se
trataria de matéria idêntica àquela submetida ao Judiciário, razão pela qual haveria
renúncia à esfera administrativa.
Salvo melhor juízo, a premissa que respalda o entendimento encontra-se
equivocada, na medida em que a decisão judicial transcrita é muito clara no
sentido de que a temática naquele processo se refere à exigência das contribuições
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001388/2007-41

previdenciárias incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização da
produção rural, devidas pelos produtores rurais pessoas físicas cuja
responsabilidade de recolhimento é atribuída à empresa adquirente, na condição
de subrogada, nos termos dos arts. 25, da Lei no 8.212/91, com a alterações
impostas pelas Leis n. 8.540/92 e 9.528/97.
Observe-se trecho relevante da decisão constante do voto condutor do acórdão ora
embargado:
“I – DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bertin Ltda em face do Gerente de
Arrecadação e Fiscalização do INSS, visando ser reconhecido o direito de não efetuar
o recolhimento da contribuição à seguridade social, incidente sobre o resultado da
comercialização da produção rural, denominada novo Funrural, exigida na forma
do artigo 25, parágrafo 4o, da Lei n. 8,504|92, com a alterações impostas pelas Leis
n. 8870\94 e 9528\97. (Grifou-se.) (efl. 535)”
A discussão nos autos do referido Mandado de Segurança não alcança, por óbvio, a
Lei no 10.256/2001, a qual veio, justamente, estender ao produtor rural pessoa física
empregador, validamente, a contribuição prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91 após a
alteração constitucional perpetrada pela EC no 20/98.
...
Ocorre que os fatos geradores objeto dos autos referem-se ao período de 01/2001 a
05/2005, sob a vigência da lei nova (Lei 10.256/01), conforme trecho do relatório do
julgado a seguir transcrito:
“DA NOTIFICAÇÃO
Trata- se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 271/276, refere-se às contribuições sociais
devidas pelos empregadores produtores rurais pessoas físicas à Seguridade Social,
incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, nos termos do art. 25, da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei
n° 10.256/2001, nas quais a empresa adquirente fica sub-rogada e responsável pelo seu
recolhimento à Seguridade Social, conforme dispõe o art. 30, o inciso IV, da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, relativamente ao período de
01/2001 a 05/2005.” (grifo nosso)
Ora, não nos parece pertinente vincular a decisão proferida no bojo da referida ação
judicial 2000.61.00.000001-3, por se tratarem de arcabouços jurídicos diversos.
Sendo assim, alerta-se para o fato de que a referida ação judicial restringe-se aos
fatos geradores ocorridos antes da edição da Lei n.o 10.256/2001, que conferiu nova
redação ao caput do art. 25 da Lei n.o 8.212/91 já sob a vigência da EC no 20/98, a
qual albergou o “faturamento ou a receita” como base de cálculo da contribuição para
a seguridade social – art. 195, I, da Constituição Federal. (Grifos do original)
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à embargante.
O período de apuração do lançamento abrange as competências de 01/2001 a 05/2005,
portanto, parte do lançamento já estava sob a vigência da Lei no 10.256/2001, motivo
pelo qual não poderia estar albergado por mandado de segurança impetrado no ano de
2000.
Ademais, constata-se a existência de erro material quanto ao período de apuração
registrado na ementa (01/2001 a 05/2001), quando o correto é 01/2001 a 05/2005.
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001388/2007-41

Portanto, também deve ser sanado tal lapso manifesto mediante a prolação de novo
acórdão.
Portanto, examinar-se-á as questões postas.
Da Delimitação do Objeto da Lide
De acordo com o Relatório Fiscal, verifica-se que trata-se de lançamento por meio
de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) referente a contribuições do produtor
rural pessoa física devidas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.212/91, com
redação dada pela Lei n. 10.256 de 09/07/2001, na qual a empresa adquirente pessoa jurídica fica
sub-rogada, face o que dispõe o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com redação da Lei n.
9.528/97, referente ao período de 01/2001 a 05/2005.
Ao mesmo tempo do lançamento, existia a Apelação em Mandado de Segurança
n° 2000.61.00.0000013, onde o contribuinte almeja ter reconhecido o direito de não efetuar o
recolhimento da contribuição à seguridade social, incidente sobre o resultado da comercialização
da produção rural, denominada novo Funrural, exigida na forma do artigo 25, parágrafo 4o, da
Lei n. 8,504|92, com a alterações impostas pelas Leis n. 8870\94 e 9528\97, discutindo a
inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei n° 8.212/91
Da vigência e da produção de efeitos da Lei no 10.256/2001
A vigência da Lei 10.256/2001, bem como sua produção de efeitos, encontra-se no
artigo 5o da mesma, abaixo transcrito:
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos, quanto ao
disposto no art. 22-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada por
esta Lei, a partir do dia 1o (primeiro) do mês seguinte ao 90o (nonagésimo) dia daquela
publicação, sendo mantida, até essa data, a obrigatoriedade dos recolhimentos
praticados na forma da legislação anterior. (Redação dada pela Lei no 10.993, de
2004).
Portanto, de acordo com o artigo 5o da Lei no 10.256/2001, a mesma produz
efeitos a partir da competência 11/2001.
Tendo em vista que os fatos geradores objeto dos autos referem-se ao período de 01/2001
a 05/2005 e que a referida ação judicial restringe-se aos fatos geradores ocorridos antes da edição
da Lei n.o 10.256/2001, que conferiu nova redação ao caput do art. 25 da Lei n.o 8.212/91 já sob
a vigência da EC no 20/98, verifica-se que parte do lançamento já estava sob a vigência da Lei no
10.256/2001, motivo pelo qual não poderia estar albergado por mandado de segurança impetrado no
ano de 2000.
Constatando-se que a recorrente ajuizou ação com o mesmo objeto do presente
recurso, incluindo as competências de 01/2001 a 10/2001 (inclusive) resta para ser apreciado, o
argumento que contesta os juros e multas aplicados sobre o valor original do débito
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, encontra-se sumulada, inclusive:
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001388/2007-41

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
No mérito:
1. Aduz que o lançamento deve ser cancelado porque a legislação que
fundamentou a constituição do crédito tributário foi revogada pela Emenda
Constitucional no 20/98 e a partir dela a contribuição em comento passou a ser
inexigível.
Para esta questão, por concordância, adoto e transcrevo o voto proferido na
DECISÃO NOTIFICAÇÃO n° 21.421.0/080/2006 (efls. 695710):
Da revogação dos artigos 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, pela EC
n° 20/98.
32.1. Equivocado o entendimento do contribuinte quanto ao disposto no parágrafo 9o,
do artigo 195, da CF, acrescentado pela EC n° 20/98. O referido dispositivo estabelece:
§ 9o . As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas
ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização
intensiva de mão-de-obra.
32.1.1. Conforme consta claramente do referido dispositivo acrescentado pela Ementa
Constitucional n° 20/98, as contribuições sociais previstas no inciso I do artigo 195
PODERÃO (faculdade) ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas. Note-se que o
dispositivo não estabelece a obrigatoriedade da utilização de alíquotas diferenciadas e
sim institui uma FACULDADE, que, a partir da previsão constitucional, pode ser
implantada através de lei ordinária.
32.2. Dessa forma, totalmente equivocado o entendimento do recorrente de que os
artigos 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, foram revogados com a
edição da EC n° 20/98, em razão da incompatibilidade destes dispositivos ao § 9o , do
artigo 195, da CF, acrescentado pela referida Emenda Constitucional.
2. A responsabilidade por sub rogação, imputada à recorrente é
inconstitucional, em razão da inconstitucionalidade da tributação diferenciada
de contribuições sociais aplicada aos empregadores rurais pessoa física.
A questão não será conhecida tendo em vista ser alegação de
inconstitucionalidade lei tributária por força da Sumula CARF no 2.
Por outro lado, por força da Sumula CARF no 132, vinculante, tem-se que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG, não alcança os lançamentos de
sub rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
Portanto, valido o lançamento nas competências 11/2001 a 05/2005.
Dos Embargos Inominados
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001388/2007-41

Os embargos são tempestivos. Portanto, recebo o recurso para julgamento.
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão ao embargante, por restar
comprovado o vicio apontado, constar na ementa do acórdão período de apuração diferente do
constante no lançamento, registrado por Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2001, quando
o correto seria Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
Portanto, entendo que, constatada nos autos a ocorrência de erro manifesto, no
texto do período de apuração constante da ementa do acórdão, o mesmo deverá ser alterado
para: Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
Voto, portanto, por acolher os embargos de declaração e inominados, com efeitos
infringentes, para, sanando os vícios apontados no Acórdão 2301-005.501, de 07/08/2018: 1)
conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias que são objeto de renúncia à esfera administrativa em face da concomitância com a
ação judicial n° 2000.61.00.0000013 referente às competências de 01/2001 a 10/2001, e na parte
conhecida dar-lhe parcial provimento para excluir a multa de ofício referente às competências
01/2001 a 10/2001; 2) alterar o período de apuração de: 01/01/2001 a 31/05/2001 para:
01/01/2001 a 31/05/2005
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital